Tribunal: STF
Processo: Rcl 74714
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    Trata-se de Reclamação, ajuizada por M.J.N.B.S. contra decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos autos do processo n. 0014069-47.2010.8.13.0358, que inadmitiu o agravo interno em recurso extraordinário interposto, sem indicar qualquer paradigma vinculante desta Corte. 



    Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à ação declaratória de inexistência de relação jurídica, ajuizada pela reclamante em face de O.N.



    A sentença foi julgada improcedente; o recurso de apelação interposto foi inadmitido diante de sua intempestividade; após foi interposto agravo interno, ao qual foi negado provimento; contra a decisão proferida em sede de agravo, foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados. 



    Em seguida, a reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual o juízo a quo negou seguimento. Após, foi interposto agravo interno ao qual foi negado provimento, nestes termos (e-doc. 5): 



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO MONOCRATICAMENTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO EM CASO DE INDEFERIMENTO LIMINAR DO AGRAVO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DO TEMA N° 660 (ARE N° 748.371/RG/MT). NEGATIVA DE REPERCUSSÃO GERAL À MATÉRIA. 1. Nos termos do disposto nos arts. 932, IV, "b", do Código de Processo Civil e 517, § 10, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, é correta a decisão na qual, monocraticamente, é negado seguimento ao agravo interno interposto contra negativa de seguimento de recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil. 2. Não há previsão legal ou regimental para a intimação do agravado em casos de negativa de seguimento do agravo interno em decisão monocrática. 3. Sendo o caso de indeferimento liminar do agravo em decisão monocrática, não há que se falar em retratação da decisão agravada. 4. A competência para julgamento do agravo interno se restringe à apreciação dos fundamentos da decisão agravada, o que afasta a possibilidade de análise do pedido de declaração de inconstitucionalidade de normas federais e da alegação de tempestividade da apelação. 5. Não se reveste de razoabilidade a insistência em submeter à apreciação do Supremo Tribunal Federal a alegação de ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição da República, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando a repercussão geral da questão foi negada sob a sistemática instituída no julgamento das demandas repetitivas. Observância do disposto no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil.”.



    Contra essa decisão, o reclamante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados. 



    Sustenta o reclamante que “mesmo diante dos vícios apresentados, a 1ª Vice-Presidência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ao exercer o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário optou por negar seguimento ao recurso, visto que compreendeu que a matéria objeto do recurso não possui repercussão geral” (fl. 34, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a decisão monocrática que negou o processamento do Recurso Extraordinário, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno e a decisão colegiada que rejeitou os Embargos de Declaração acabaram por usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que as duas decisões afastaram da análise desta Suprema Corte acórdão que afrontou diretamente o posicionamento deste Tribunal, visto que configura ao menos afrontas latentes ao texto constitucional” (fl. 34, e-doc. 1). 



    Afirma que “o Recurso Extraordinário que teve o seu seguimento negado, pugnou pela aplicação do entendimento consolidado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, uma vez que o acordão recorrido usurpou a competência do artigo 102, III, ‘a’ inciso IX e violou o inciso IX do artigo 93 também da CRFB/88” (fl. 35, e-doc. 1). 



    Aduz que “verificada a latente violação às normas constitucionais que estabelecem os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade de jurisdição presentes nos incisos LV e XXXV do artigo 5º da Constituição Federal, bem como da própria jurisprudência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a injustificada deliberação que impediu o processamento do Recurso Extraordinário e de seu Agravo Interno configura hipótese de usurpação da competência desta Corte, possibilitando a propositura da presente Reclamação” (fl. 35, 36, e-doc. 1). 



    Sustenta que “adentrando na competência desta Suprema Corte, a 1ª Vice-Presidência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em decisões monocráticas negou seguimento ao recurso extraordinário, negou provimento aos Recursos de Agravo Interno e de Embargos de Declaração, prenhes de cabimento e admissibilidade” (fl. 36, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao processo originário, e, no mérito, pede que seja dado provimento à Reclamação, determinando a cassação da decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar seguimento ao recurso extraordinário e ao agravo e não remetê-los a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal.



    Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    Verifico que a autoridade reclamada ao apreciar o agravo em recurso extraordinário, entendeu que não foram preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal, sendo inviável, portanto, a remessa do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.



     



    Destaco que no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indica um paradigma eventualmente violado, o que impede a apreciação desta reclamação. 



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 58.087-ED/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 3.4.2023, p. 10.4.2023;)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl n. 49.884 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 29.11.2021, DJe-241 DIVULG 6.12.2021 PUBLIC 7.12.2021)



    Ressalto que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco que esta Corte já se posicionou, reiteradamente, no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual a este Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



     “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Rel. Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    Reitero que na petição inicial desta reclamação constitucional, não há qualquer indicação de paradigma com efeito vinculante capaz de permitir o processamento desta ação.



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45.088 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    Concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente